Tribunal: TJES
Processo: 5007430-16.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007430-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS DOS REIS SILVA BARBOSA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.

CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Resta patente o constrangimento ilegal a que o paciente estava sendo submetido, eis que, a despeito da concessão do direito de recorrer em liberdade, fora determinada a expedição de mandado de prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

2. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
DOUGLAS DOS REIS SILVA BARBOSA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor dos pacientes.

Os impetrantes aduzem, em apertada síntese, que o paciente teve a sua liberdade cerceada na data de 12/07/2023, por força de guia de execução provisória oriunda da ação penal nº 0000261-89.2022.8.08.0035, na qual fora concedido o direito do coato de apelar em liberdade.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Decisão de ID nº 5454824 deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 5790492).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5906858), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
DOUGLAS DOS REIS SILVA BARBOSA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor dos pacientes.

Os impetrantes aduzem, em apertada síntese, que o paciente teve a sua liberdade cerceada na data de 12/07/2023, por força de guia de execução provisória oriunda da ação penal nº 0000261-89.2022.8.08.0035, na qual fora concedido o direito do coato de apelar em liberdade.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Após regular trâmite do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Como assentado naquela oportunidade, o paciente fora condenado no bojo da ação penal nº 0000261-89.2022.8.08.0035, a qual tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pelas práticas dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Em cumprimento ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, o Magistrado, por ocasião da prolação da sentença condenatória, concedeu ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo a Defesa, no próprio ato, interposto o recurso de apelação.

Não obstante, ao receber a guia de execução provisória, a autoridade coatora determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do coato, o qual restou cumprido na data de 12/07/2023.

Nessa linha, como consignado no provimento liminar, resta patente o constrangimento ilegal a que o paciente estava sendo submetido, eis que, a despeito da concessão do direito de recorrer em liberdade, fora recolhido ao cárcere antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Ante o exposto,

CONCEDO
a ordem, ratificando-se a liminar ao seu tempo deferida, a fim de determinar a imediata soltura do paciente.

Desnecessária a expedição de alvará de soltura, na medida em que o paciente já fora posto em liberdade.

É como voto.